Tribunal: TJDFT
Processo: 0735194-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0735194-19.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDRE FONSECA DE PAULA LEITE AGRAVADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANDRE FONSECA DE PAULA LEITE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada pelo ora agravante em face do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM, rejeitou os embargos de declaração opostos e manteve a decisão que indeferiu o pedido liminar, formulado no sentido de que fosse determinada a suspensão dos efeitos do embargo da área imposto em autuação administrativa. Nas razões do recurso, o agravante esclarece que é proprietário do imóvel localizado no Núcleo Rural Altiplano Leste e que, visando residir no local, se desfez de parte da vegetação nativa, para concretizar o projeto de construção de sua residência no fundo do terreno. Contudo, quando do processo de limpeza do local, o agravante teria sido autuado por suposto parcelamento irregular do solo e supressão indevida da vegetação, tendo-lhe sido impostas três severas penalidades: advertência para sanar as irregularidades ambientais no prazo de 30 (trinta) dias; multa em valor superior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); e embargo da área. Afirma que apresentou defesa em processo administrativo, demonstrando a ilegalidade da autuação e a desproporcionalidade das medidas, no entanto, as penalidades foram mantidas, mesmo após recurso ao Secretário de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal. Informa que procurou ajuda técnica para elaboração do requerimento de Autorização de Supressão Vegetal – ASV e que o inventário florestal, elaborado por biólogo, conclui que a área de estudo apresentou bons índices de conservação, e que não há norma que exija a compensação florestal em áreas rurais. Esclarece que também providenciou o recolhimento da taxa de supressão vegetal, de acordo com o Decreto Distrital n. 36.992/2015. Alega que o ato praticado não gerou dano ambiental que justifique a imposição das penalidades, e que não há falar em Licença Ambiental para parcelamento do solo, porque não seria essa a finalidade do terreno, e sim a construção de unidade unifamiliar. No ponto, ressalta que a sua conduta está amparada na Lei Distrital n. 6138/2018, que dispensava o licenciamento para obras e edificações rurais, plenamente válida à época dos fatos. Reafirma a inexistência de parcelamento irregular de solo e a inocorrência de supressão excessiva de vegetação nativa, situação confirmada no inventário florestal. Entende que os critérios para imposição da penalidade, previsto no art. 4o do Decreto n. 37506/2016, foram desprezados, “posto que, por mais que o agravante não possua antecedentes como causador de prejuízos ambientais, que não tenha acarretado grave dano ao bioma local, ou que sua situação financeira não comporta o pagamento da multa no percentual fixado, manteve a imposição de infração grave ao autor, com aplicação de três penalidades simultâneas, a razão pela qual os efeitos dos embargos devem ser suspensos”. Registra, uma vez mais, que cumpriu com sua obrigação de providenciar o requerimento de Autorização de Supressão Vegetal – ASV, com apresentação de inventário florestal, aguardando agora providência por parte da Administração Pública. Entende que o plano de manejo apresentado por equipe técnica contratada pelo autor, bem como o pagamento da Taxa de Supressão, é capaz de reduzir eventuais danos ambientais, e que a penalidade de embargo da obra é desarrazoada, porque não está restrita ao local onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental. Defende que seu direito de posse está sendo limitado em razão de penalidade de embargo, com manifesto excesso do poder de polícia. Quanto à ausência do seu nome na certidão de ônus do imóvel, esclarece que ficou comprovado que o negócio foi celebrado pelo requerente por meio de instrumento particular de compra e venda, razão pela qual não está averbado na matrícula do imóvel. Contudo, demonstrou que o terreno foi regularmente inscrito em nome do promitente vendedor. Por entender que estão presentes os requisitos que autorizam a medida, requer a concessão da tutela de urgência recursal, para que sejam suspensos os efeitos do embargo de n. 01076, com a consequente autorização para construção do imóvel no local. No mérito, requer o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, confirmando-se a liminar. Preparo regular (id 30395385 e id 30395388) É o relatório. Decido. Nesta fase de cognição sumária, o Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, apesar das alegações do agravante, não se vislumbra, de pronto, o fumus boni iuris que autorizaria a concessão da antecipação tutela recursal, tendo em vista que, da análise do feito principal (processo n. 0706490-39.2021.8.07.0018), não se constata a alegada ilegalidade do ato administrativo, diante da presença de elementos que apontam, num primeiro exame, para a possível ocorrência de infração ambiental administrativa. De fato, parecer elaborado pela Comissão Técnica de Instrução e Análise, da Câmara de Instrução e Julgamento do IBRAM, registra que o relatório de auditoria e fiscalização, com informações obtidas junto à perícia da PCDF, indicou que “foram iniciados procedimentos e serviços para instalação de novo parcelamento irregular sem autorização ambiental” e que “para essa instalação de infraestrutura necessária a um parcelamento, foi realizado desmatamento e supressão da vegetação existente com o auxílio e trator e esteira.” (id 102486925 dos autos principais). O agravante, apesar de rechaçar a afirmação de parcelamento do solo, não nega que se desfez de parte da vegetação nativa do terreno, sem a devida autorização administrativa, e que somente providenciou a Autorização de Supressão Vegetal – ASV, com apresentação de inventário florestal e recolhimento da taxa, após a autuação administrativa. Como registrado pelo Juízo, na decisão ora agravada, “o objeto da autuação não foi propriamente a edificação, mas a supressão de vegetação na área que é ecologicamente sensível e vem sendo notoriamente submetida a um processo de parcelamento criminoso extremamente danoso, conduta que, definitivamente, exigiria, de fato, a prévia licença administrativa”. (id 102503543 dos autos n. 0706490-39.2021.8.07.0018). Ademais, o documento de id 102488109, juntado pelo autor nos autos principais, atesta que o imóvel objeto da ação está bloqueado, eis que “existem indícios de parcelamento irregular do solo, no imóvel a que se refere esta matrícula, ficando, portanto, condicionado à prévia ou concomitante regularização da matrícula a prática de atos de registro ou averbação”. Portanto, ao menos nesse exame preliminar, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, que autoriza a antecipação da tutela pretendida, razão pela qual se deve aguardar a regular tramitação do agravo para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para parecer. Por fim, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 05 de novembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator